Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. AUSÊNCIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistiam em reembolsar o valor despendido em consulta e reparação por danos morais. Em suas razões, sustenta que houve falha na informação da dada pela preposta da clínica e que não teve o atendimento adequado. Alega que deve ser devolvido o valor pago pela consulta e reparação de ordem moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Restou incontroverso que o autor esteve na clínica oftalmológica na data marcada para a consulta avaliar a diagnóstico e evolução da CERATOCONE e pagou R$220,00 pela consulta, bem como lhe foi solicitado ao exame complementar “ORBSCAN” que não era realizado na requerida. Observa-se dos elementos probatórios que o valor cobrando englobava a consulta sem a obrigação de garantir eventuais exames complementares, o que de praxe no mercado.
V. Ademais o fato de a clínica não dispor de todos os equipamentos para exame para melhor precisão no diagnóstico e indicação do tratamento mais adequado ao paciente, não é suficiente a demonstrar que houve falha ou ausência do serviço a justificar a devolução da quantia paga. Até porque os exames necessários decorrem da avaliação do médico, cabendo ao paciente somente a concordância ou não. Com efeito, o autor não desincumbiu de seu ônus em provar que o valor pago contemplava qualquer exame decorrente da consulta, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. No tocante aos danos morais resta improcedente o pedido, ante a ausência de ato ilícito no caso.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.